Tribunal: TJES
Processo: 5001604-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE FERREIRA SOPELETTO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001604-07.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ALINE FERREIRA SOPELETTO.
RECORRIDA
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE QUATRO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000 (dez mil reais).

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 1.451,63 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais, deixando de fixar quantia a título de danos morais.

(3).
Da análise dos autos, nota-se que a alteração unilateral do voo referente ao trecho Orlando (MCO) x Vitória (VIX), agendado para o dia 04/01/2022 e remarcado para o dia 08/01/2022, é fato incontroverso, pois a ré não o impugna.

(4).
A requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em
suas contrarrazões recursais, defende que simples dissabores não caracterizam indenizações elevadas ou medianas. Alega, ainda, a ausência de danos morais sofridos pela requerente, tendo em vista que prestou toda a assistência necessária, cumprindo a legislação vigente.

(5).
Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreende-se que merece reforma a r. sentença. No que se refere aos danos morais, destaca-se que o remanejamento dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro
(nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)
. Entende-se que a alteração unilateral do voo para quatro dias após o inicialmente previsto, em verdade, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, embora a parte requerida tenha disponibilizado um voucher no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), isto não seria suficiente para financiar a remarcação do voo inicial (R$ 110,61), a realização de novo teste de Covid-19 (R$ 341,02) e o custo de mais quatro dias de viagem não programados. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(6).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)